Tribunal: TJDFT
Processo: 0730856-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730856-28.2023.8.07.0001 APELANTE: EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS, UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o apelante Ezequiel Augusto Marcal dos Santos para que se manifeste em 5 (cinco) dias sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 54793279 (ausência de dialeticidade recursal). Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 27 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora